Tribunal: TJES
Processo: 0001944-39.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001944-39.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE REZENDE BONADIMAN GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO
DE DROGAS
, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - APELO IMPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

2)Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade por crime de tráfico se torna inviável a desclassificação para o crime de uso, a alegação do recorrente de ser usuário não impede que também seja exercida a traficância, notadamente para sustentar o vício.

4) Apelo improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN AMORIM SILVA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 37/38v., proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 56/61, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 67/76, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4609580, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE REZENDE BONADIMAN GARCIA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 37/38v., proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme consta da denúncia:

“[...] no dia 06 de junho de 2022, por volta das 10h00 min, na Rua Paulo Roberto Goncalves, bairro Monte Cristo, nesta cidade, os denunciados foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas conhecidas como "cocaína" e "crack", com o intuito de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 60 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 63, sendo que tal prática delituosa contou com emprego de arma de fogo e munições como forma de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 64.”.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime tipificado nos artigos 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06.

Em suas razões recursais, às fls. 56/61, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06).

A primeira tese defensiva é a de absolvição por suposta insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Boletim Unificado (fls. 52/56, do IP), Auto de Apreensão (fls. 60/61, do IP), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 63, do IP), Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo (fls. 19/21v.), Laudo de Exame Químico (fls. 22/22v.).

A
autoria
do delito de tráfico foi negada pelo apelante quando interrogado em juízo (mídia de fl. 39), ocasião em que afirmou ter, de fato, dispensado uma arma de fogo quando da chegada dos policiais, mas que a droga apreendida seria destinada unicamente ao seu consumo pessoal.

No entanto, a tese defensiva de negativa de autoria se encontra dissociada do restante dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Os policiais civis João Batista de Oliveira e José Ronaldo Mello da Silva narraram que estavam realizando buscas em relação a um suspeito de furtos na região, e que obtiveram a informação de que este suspeito trocava os objetos furtados por drogas nas bocas de fumo do bairro. Ao chegarem em uma das bocas de fumo visualizaram o ora apelante tentando se desfazer de um revólver. Procedidas buscas a arma foi encontrada e também drogas.

Os policiais ouvidos também afirmaram que o ora recorrente já era conhecido dos policiais locais pelo envolvimento com o tráfico.

Acerca da qualificação das testemunhas ouvidas neste processo, é entendimento assente neste Colegiado que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, eis que os depoimentos são harmônicos no sentido da autoria do delito de tráfico de drogas por parte da recorrente.

Desta forma, inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003.

A segunda tese defensiva é de desclassificação do delito de tráfico para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio.

Todavia, conforme já destacado, inclusive pela análise da prova colhida nos autos, estão presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão preventiva, com drogas acondicionadas em porções pequenas e individuais, vindo a serem apreendidas seis unidades de material em pó, de cor branca, contidas em microtubos plásticos, com massa total de 6,4g, na qual foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; e 5 unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 1,4g, na qual foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina.

Este é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstro através de Acórdãos julgados por ambas as Câmaras Criminais que o compõem:

“(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

“
(...) Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. (...)”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180041623, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020).

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.